Tribunal: TJES
Processo: 5007267-66.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desenho Industrial
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007267-66.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS

EMBARGADO:
JC PIRES E JULIO CESAR PIRES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007267-66.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS

EMBARGADO:
JC PIRES E JULIO CESAR PIRES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer relacionada à alegada violação de direitos marcários.
2. A embargante sustenta omissão quanto às teses de distintividade adquirida (secondary meaning) da expressão “MOQUECA”, risco de confusão por associação, afinidade mercadológica decorrente da inserção das marcas na mesma classe do INPI e predominância do vocábulo “MOQUECA” em seu conjunto marcário. Alega, ainda, contradição na conclusão que afastou a concorrência entre as partes apesar de reconhecer a atuação de ambas no segmento de entretenimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos relativos à distintividade da expressão “MOQUECA”, ao risco de confusão entre marcas, à afinidade mercadológica e à composição do conjunto marcário; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da atuação das partes no mesmo segmento econômico e a conclusão pela inexistência de concorrência direta e de risco de confusão mercadológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de distintividade adquirida ao reconhecer que o vocábulo “MOQUECA” constitui expressão de uso comum, evocativa e de reduzida distintividade, razão pela qual a proteção marcária deve incidir sobre o conjunto distintivo da marca e não sobre elemento nominativo isolado.
5. A possibilidade de confusão ou associação indevida foi expressamente afastada mediante análise comparativa das expressões “Camarote Moqueca 027” e “Moqueca Pop Festival”, consideradas suficientemente distintas para individualizar os respectivos empreendimentos.
6. A identidade de classe perante o INPI não conduz, por si só, ao reconhecimento de colidência marcária, sobretudo quando os serviços apresentam finalidades, formas de realização e públicos distintos, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar risco de confusão no mercado consumidor.
7. A alegação de predominância do termo “MOQUECA” foi apreciada no contexto da análise global dos sinais distintivos, tendo o Colegiado concluído pela inexistência de exclusividade sobre o vocábulo e pela suficiência dos demais elementos para diferenciação das marcas.
8. Não há contradição interna no julgado, pois é compatível reconhecer que as partes atuam no segmento de entretenimento e, simultaneamente, concluir que os eventos promovidos possuem características distintas aptas a afastar concorrência direta e associação indevida pelo público.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões adotadas pelo órgão julgador, sendo indispensável a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não adote a nomenclatura ou a fundamentação pretendida pela parte. 2. A utilização de expressão de uso comum e reduzida distintividade não confere exclusividade marcária sobre o vocábulo isoladamente considerado. 3. A identidade de classe de registro perante o INPI não implica, por si só, risco de confusão ou colidência marcária. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.042.088/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID nº 19003517, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face dos embargados.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi
omisso
ao deixar de apreciar as teses relativas à distintividade adquirida (
secondary meaning
) da expressão “MOQUECA”, ao risco de confusão por associação entre as marcas, à afinidade mercadológica decorrente da inserção de ambas na Classe 41 do INPI e à alegada predominância do vocábulo “MOQUECA” no conjunto marcário de sua titularidade. Alega, ainda, a existência de
contradição
ao reconhecer que as partes atuam no segmento de entretenimento e, simultaneamente, afastar a concorrência entre elas em razão das peculiaridades dos eventos promovidos. Requer, ao final, o saneamento dos supostos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de

20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à suposta distintividade adquirida (
secondary meaning
) da expressão “MOQUECA”.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza do sinal distintivo invocado pela autora, concluindo que o vocábulo “moqueca” consiste em expressão de uso comum, dotada de forte carga cultural e regional, amplamente associada à identidade capixaba, circunstância que lhe confere reduzido grau de distintividade. A partir dessa premissa, assentou-se que a proteção marcária deve recair sobre o conjunto distintivo da marca e não sobre elemento nominativo isoladamente considerado.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
[...] No caso concreto, embora ambas as denominações contenham o vocábulo “moqueca”, trata-se de expressão de uso comum, com forte carga cultural e regional, especialmente vinculada à identidade capixaba, o que lhe confere caráter evocativo e reduzido grau de distintividade.

[...]

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA . INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1042088 SP 2017/0005545-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).
[...]

Assim, ainda que não tenha sido utilizada a nomenclatura específica empregada pela embargante, a questão foi efetivamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de exclusividade sobre o termo “MOQUECA”. A pretensão recursal, nesse aspecto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não efetiva omissão do julgado.

Também não subsiste a alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa ao risco de confusão por associação.

Conforme expressamente consignado no acórdão, foi afastada a possibilidade de “confusão ou associação indevida pelo público consumidor”, tendo sido reconhecido que as expressões “Camarote Moqueca 027” e “Moqueca Pop Festival” apresentam elementos distintivos suficientes para individualizar os respectivos empreendimentos, inexistindo risco de identificação equivocada quanto à origem dos serviços ofertados. Veja:

“
[...] Sob esse enfoque, as expressões “Camarote Moqueca 027” e “Moqueca Pop Festival” apresentam diferenças relevantes e suficientes para individualizar os empreendimentos. O acréscimo dos termos “Camarote” e “027”, de um lado, e “Pop Festival”, de outro, confere identidade própria a cada inciativa, afastando a alegada confundibilidade.

Além disso, os modelos de atuação das partes são substancialmente distintos. A autora/apelante promove eventos privados de caráter comercial, como camarotes em desfiles de carnaval no Sambão do Povo e festas fora de época, a exemplo do Vital, com exploração econômica direta do entretenimento (ID n° 14316948). Os apelados, por sua vez, realizam eventos gratuitos, voltados à valorização da cultura capixaba, viabilizados por meio de recursos públicos oriundos do Funcultura e com apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), evidenciando finalidade cultural e interesse público (ID’s n° 14316973 e 14316974).

Essa diferença de natureza, finalidade e público-alvo afasta, de forma ainda mais clara, a existência e concorrência direta entre as partes, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público. Não se verifica identidade de mercado, tampouco disputa pelo mesmo espaço econômico.”

Portanto, a questão foi objeto de apreciação expressa, não se verificando qualquer lacuna decisória. O que pretende a embargante é atribuir interpretação diversa às conclusões alcançadas pelo órgão julgador, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de omissão referente à identidade de classe e à afinidade mercadológica das atividades desenvolvidas pelas partes.

O acórdão reconheceu que ambas as partes atuam no setor de entretenimento, mas concluiu que as peculiaridades dos eventos promovidos, suas finalidades, forma de realização e público-alvo evidenciam contextos mercadológicos distintos, circunstância relevante para afastar o alegado risco de confusão ou associação indevida.

A mera circunstância de os serviços estarem inseridos na mesma classe de registro perante o INPI não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de colidência marcária, sobretudo quando ausentes elementos concretos capazes de demonstrar potencial de confusão no mercado consumidor. Trata-se, portanto, de argumento expressamente apreciado no contexto da fundamentação adotada, inexistindo omissão a ser suprida.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de que o termo “MOQUECA” constituiria o elemento de maior impacto e memorização da marca da embargante.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a análise da eventual colidência entre marcas deve considerar o conjunto marcário globalmente examinado, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, especialmente quando se trata de marcas compostas por expressões evocativas ou de reduzida distintividade.

Ao concluir pela inexistência de exclusividade sobre o vocábulo “MOQUECA” e pela suficiência dos demais elementos distintivos para individualização dos sinais examinados, o Colegiado enfrentou, ainda que de forma contrária à pretensão autoral, a questão ora renovada nos embargos.

Também não se verifica a alegada contradição interna do julgado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre proposições constantes da própria decisão, tornando incompatíveis entre si os fundamentos ou a conclusão adotada. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica conferida aos fatos ou quanto ao resultado do julgamento.

No caso concreto, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer que ambas as partes desenvolvem atividades inseridas no segmento de entretenimento e concluir, simultaneamente, que os eventos promovidos apresentam características suficientemente distintas para afastar a concorrência direta e o risco de confusão mercadológica.

Ao contrário, tais premissas são perfeitamente compatíveis e foram utilizadas de forma harmônica para embasar a conclusão alcançada pelo Colegiado.

Cumpre registrar, ademais, que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. Nesse sentido:
STJ, REsp n. 2.231.157/MG, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026, DJEN de 12/03/2026.

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada ou mesmo contradição a ser eliminada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.